Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702577-06.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Antonio Aparecido Belarmino Junior, OAB/SP 337.754, e Dra. Emanuela de Araújo Pereira, OAB/DF 51.858, em favor de ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUZA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informam os Impetrantes que o Paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2o, inc. II do Código Penal, uma vez que no dia 04 de outubro de 2020, no horário entre 21h e 22h, no Bar do Linhares, teria mediante golpe de faca ceifado a vida da vítima, por motivo fútil, consistente no flerte com a filha da vítima. Alegam que o paciente nega peremptoriamente a autoria dos fatos, sendo que a narrativa da denúncia destoa dos elementos probatórios contidos no Boletim de Ocorrência e nos Termos de Declarações. Aduzem que, no tocante ao emprego do Paciente descrito no relatório final da polícia civil, o paciente nunca abandonou seu emprego, somente pediu demissão e iniciou labor em outro, no qual desempenha seu trabalho até hoje. Resumido o alegado no essencial, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, sobre coações de autoridades ou ilegalidades de seus atos. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente envolvido num delito hediondo, de homicídio qualificado, que a princípio empreendeu fuga, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 22756237 – fls. 95/96), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Retifique-se a Secretaria da Turma a autoridade coatora registrada na impetração. Anote-se o pedido de sustentação oral para inclusão do writ em julgamento por videoconferência. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator